Tribunal: TJMT
Processo: 0015312-65.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015312-65.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO FRANCA CEPOLINI - CPF: 017.737.791-76 (APELANTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Dayane Karaja Lemes (VÍTIMA), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), DAYANE KARAJÁ LEMES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL

– SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL (EXAME DE CORPO DE DELITO) QUE SE SOMAM PARA A CONDENAÇÃO –

SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS -
RECURSO DESPROVIDO.

As provas apresentadas se apresentam harmônicas, quais sejam as declarações da vítima colhidas sob o crivo do contraditório, que confirmam a ocorrência de agressão que causou lesão corporal na ofendida, confirmada pelo exame de corpo de delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Franca Cepolini
em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena 2 anos de detenção, em regime aberto (Id. 111238480).

Inconformado com o desfecho condenatório, interpôs recurso de apelação criminal, pleiteando a absolvição do crime de lesão corporal, sob argumento de que não há provas suficientes para sustentar uma condenação.

(Id. 111238480).

Em resposta, o Ministério Público refuta a tese defensiva, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 180238485).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça representada pelo Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, lançou judicioso Parecer aos autos (Id. 117946469), opinando pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEL. DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE EVIDENCIA A LESÃO FÍSICA SOFRIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Franca Cepolini
em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena 2 anos de detenção, em regime aberto.

Da absolvição do réu
Bruno Franca Cepolini
quanto ao crime de lesão corporal, assim narra a denúncia:

“No dia 25 de junho de 2016, durante a madrugada, em via pública, na Rua A, n.° 223, Bairro União, em Barra do Garças/MT, o denunciado Bruno França Cepoline, com consciência e vontade, ofendeu a integridade fisica de sua convivente Dayane Karaja Lemes, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito (p. 60-IP) e no mapa topográfico para localização de lesões (p. 61-IP).

Segundo apurado, o denunciado Bruno França Cepoline e a vítima Dayane Karaja Lemes, à época dos fatos, conviviam maritalmente há aproximadamente 03 (três) anos, sendo que deste relacionamento tiveram 01 (uma) filha.

Na data supracitada, a vítima e o denunciado encontravam-se na Expoleste, nesta urbe, quando iniciaram uma discussão motivada por ciúmes, o que fez com que o denunciado retomasse para a casa com o veículo do casal e deixasse a ofendida no local.

Apurou-se que quando a vítima chegava na residência do casal a pé, o denunciado também chegou, acompanhado do primo Luan, tendo descido do veículo e ido em direção à vítima, desferindo-lhe inúmeros socos e chutes, fazendo inclusive com que a mesma caísse, apenas cessando com os atos de agressão a pedido do primo, o qual o retirou do local, oportunidade em que a vítima foi socorrida por uma vizinha.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência BRUNO FRANÇA CEPOLINE pela prática do delito descrito no art. 129, §9, do Código Penal c/c art. 50, III e art. 70, I, da Lei n° 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se à sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindose, durante a instrução, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, até final decisão condenatória.”

(Id. 29724977).

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência e laudo de exame de corpo de delito (Id. 111238477).

Quanto a autoria, em que pese o apelante tenha negado a pratica delitiva, analisando detidamente os autos, verifica-se que as provas colacionadas são mais que suficientes para sustentar a condenação pela conduta prevista no artigo 129,
caput
, ambos do Código Penal, em especial, pelas declarações prestadas pela vítima em ambas as fases processuais
, que se apresenta em harmonia com as demais provas produzidas e em conformidade com as lesões apresentadas no exame de corpo de delito.

Vejamos as declarações feitas pela vítima na Delegacia de Polícia:

“(...) QUE nesta madrugada estava com seu compaheiro na festa da Expoleste, onde ali tiveram uma discussão; QUE ele veio embora utilizando o veículo de propriedade do casal; QUE ficou sozinha e a pé na festa da expoleste; QUE ali conseguiu uma carona e veio embora para casa; QUE quando estava entrando no portão de sua residência, BRUNO ia chegando no veículo juntamente com o primo dele de nome LUAN RODRIGUES; QUE BRUNO desceu do carro e passou a agredir a declarante com vários chutes e socos, tendo a declarante caído ao chão; QUE mesmo após ter caído, BRUNO conti- nuou a lhe chutar e dar socos; QUE seu primo dizia para ele parar de agredir a declarante, porém não interviu fisicamente para impedir as agressões; QUE ele ingeriu bebida alcoólica na festa da expoleste; QUE após as agressões, BRUNO entrou no carro juntamente com LUAN e saíram; QUE ficou caída no chão ando então chegou sua visinha Sr' Vanessa que pegou a declarante e a levou para a casa del QUE em se acionou a polícia militar que compareceu no local e levou a declarante para o pronto socorro municipal onde recebeu atendimento médico; QUE recebeu um atendimento preliminar, porém não conseguiu tirar o raio x do pé, pois seu dedo não está movimentando; porém já ficou acertado para a declarante retornar lá que irá tirar raio x do pé; QUE esta não é a primeira vez que é agredida por BRUNO; (...)” - sic.

Em juízo, a vítima ratificou as declarações anteriormente feitas, afirmando que o relacionamento entre ambos sempre foi conturbado, que não foi a primeira agressão sofrida por ela, que este não foi um fato isolado na vida do casal. Peço vênia para transcrever as declarações constantes no Parecer Ministerial (Id. 117946469), conferido por esta relatoria no relatório de mídia (Id. 111238481):

“[...] conviveu com o acusado há cerca de três anos aproximadamente; sendo que dessa união tiveram uma filha; que o relacionamento sempre foi muito conturbado; que anteriormente existiram várias agressões; que após o fato, reataram o relacionamento, mas como aconteceu várias outras brigas resolveu ir embora; que, na sobredita ocasião, foram para a Expoleste e lá chegando ingeriram bebida alcoólica e já no amanhecer, ainda na festa, tiveram uma discussão, por conta de ciúmes; que devido a discussão foi retirada da boate onde estava e foi embora de carona, porque o acusado estava com sua bolsa, carteira e chave do carro; que ao chegar na porta de casa de carona, o acusado também estava chegando com seu primo Luan, instante em que se iniciaram as agressões; que quando tentava abrir o portão, o acusado chegou no outro carro, desceu, seu primo Luan ficou em pé olhando; que começaram a discutir; que o acusado deferiu-lhe um empurrão; que ao cair no chão, o acusado deu-lhe vários chutes, socos; que seu rosto ficou muito roxo; que ficou com lesões, fratura no dedo, salientando que até hoje possui cicatrizes de chutes que foi dado; que desmaiou e depois só recorda de acordar com a vizinha a chamando, deitada no sofá da casa da vizinha; que ficou internada por algumas horas no Pronto Socorro Municipal, porque estavam suspeitando de que poderia estar com a costela fraturada; que fizeram vários exames, mas o que ficou constatado somente a fratura do dedo do pé; segundo a vítima, a agressão que o acusado menciona é a discussão que houve na boate, ocasião que foi retirada da boate para evitar brigas, afirmando que não a agrediu o acusado; que no momento que a vizinha chegou já havia cessado as agressões, momento em que a vizinha Vanessa, chamou o marido e prestou-lhe socorro, conforme relato da própria vizinha Vanessa feito à vítima; que, por fim, a vítima afirmou que após o fato Bruno entrou em contato com ela e disse que ele e a família estavam contratando um advogado para fazer sua defesa e que precisava que a vítima mudasse a versão dos fatos, para que nada acontecesse com ele, justificando que tinham uma filha juntos; que o acusado a buscou escondido de sua família para que pudessem conversar com o advogado contratado, Fábio, e ele pudesse orientá-la; que foi orientada a dizer que havia bebido muito, que só foi um empurrão e que tinha caído, tanto que foi até a Delegacia e solicitou a revogação das medidas protetivas; que a vítima, ainda, relatou que na época em que moravam juntos dependia financeiramente do acusado, pois não trabalhava.” (sic).

Oportuno, transcrevo a descrição constante no Laudo de Exame de Corpo de Delito (no2016/0983):

“
Presença de ferida contusa em lábio superior. Escoriações em regiões: frontal à direita, tórax à esquerda, ombro esquerdo e pé direito. Equimoses em regiões: periocular direita, braço direito, ombro direito, clavicular esquerda, flanco esquerdo e região toracolombar posterior à direita
”
- sic (Id. 111238477-fls. 6)”

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas para manutenção da condenação, estando a autoria delitiva encontra-se sobejamente comprovada.

Ante ao exposto, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Franca Cepolini
, mantendo, na íntegra os demais termos da r. sentença.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022